Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704083-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JATO FORTE LAVAGEM RAPIDA LTDA, N&amp;N PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME D E S P A C H O Manifeste-se o ente público sobre as cartas de intimação devolvidas sem cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator